Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Rômulo Augusto de Castro Felix Consórcio SDF Yara da Silva Geraldini Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rômulo Augusto de Castro Felix (Id. 19502834), pelo Consórcio SDF (Id. 19501728) e por Yara da Silva Geraldini contra o acórdão (Id. 19084371) que deu provimento à remessa necessária. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Colha-se a manifestação pessoal dos embargados. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator